Tribunal: TJSP
Processo: 0010758-72.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor dos réus – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença Absolutória mantida – Recurso desprovido.
Associação para o tráfico – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor dos réus – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença Absolutória mantida – Recurso desprovido.
Associação para o tráfico – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição da corré Cleidia – Impossibilidade – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Condenação mantida – Recurso desprovido.